Tribunal: STF
Processo: AI 400251
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-11
Data de publicação: 2003-02-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
 INSTRUMENTO.
DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
                       O Regimento Interno  desta Corte estabelece em
 seu artigo 21, § 1º que
poderá o relator negar seguimento a recurso quando contrariar a
 jurisprudência predominante
do Tribunal.
                       Agravo regimental a que se nega provimento.